Tribunal: STF
Processo: ARE 1590586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZETA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ATRASO NA CONCESSÃO DE CLASSE FUNCIONAL. DIFERENCAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. TEMA Nº 1.075 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Cruzeta/RN em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal (agente comunitária de saúde), condenando o ente público: (i) à implantação da promoção vertical da parte autora para a classe "B", de forma definitiva, respeitando a redação do art. 12, I, da LCM nº 12/2005, passando a remunerá-la de acordo com o vencimento inerente à nova classe; (ii) ao pagamento das diferenças salariais em favor da parte autora, desde a data do requerimento administrativo (02 de marco de 2021) até a data da efetiva implantação da promoção e ajuste salarial, cujos valores deverão ser apurados por simples cálculo na fase de cumprimento de sentença, assegurados todos os reflexos financeiros incidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a limitação orçamentária invocada pela parte recorrente, com fundamento nos arts. 167 e 169, §1º, da Constituição Federal, bem como nos arts. 16, 17,§1º,21 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000), obsta o reconhecimento do direito à promoção (progressão vertical) funcional da servidora e, notadamente, o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da implementação tardia da ascensão funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo STJ (Tema nº 1.075), é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários referentes a gastos com pessoal do ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo de servidor público, decorrente de determinação legal.
4. O art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000 (LRF) prevê expressamente que a despesa decorrente de promoção funcional não se submete às vedações impostas pelos limites de despesa com pessoal, quando se tratar de obrigação legal, inexistindo, portanto, ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Com efeito, o atraso na efetivação da promoção gera o dever de pagamento do valor correspondente às diferenças salariais retroativas proporcionais, com os reflexos legais, considerando o parâmetro temporal da ascensão não implementada tempestivamente, conforme reconhecido na sentença recorrida, respeitada a legislação vigente ao tempo do cumprimento dos requisitos e ressalvados os valores prescritos e os já pagos administrativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação orçamentária prevista nos arts. 167 e 169 da CF/88, bem como nos arts. 16, 17, §1º, 21 e 24 da LC nº 101/2000, não impede a concessão de promoção funcional de servidor público prevista em lei, tampouco o adimplemento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do enquadramento tardio.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  2º; 167, incisos I e II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente